Tribunal: STF
Processo: ARE 1222870
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. NORMA COLETIVA. HORA EXTRA. JORNADA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – PROCESSO ANTERIOR À LEI Nº 13.015/2014 – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – ACORDO DE COMPENSAÇÃO – ESCALA 4X4 – PRESTAÇÃO HABITUAL DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS - SÚMULAS NºS 126 E 333 DO TST. O Tribunal Regional, com fundamento nas provas dos autos, mormente a documental, consignou expressamente ser incontroverso que o reclamante trabalhou submetido à jornada de 12 horas em sistema de revezamento de 4x4 (quatro dias de trabalho por quatro dias de descanso), regime autorizado por norma coletiva colacionada aos autos, bem como registrou que, como os termos pactuados foram descumpridos, tendo havido habitualidade de sobrejornada em dias destinados a folgas compensatórias, referido sistema foi considerado inválido. Esse entendimento somente pode ser superado com a reanálise do acervo probatório, situação vedada aos recursos de natureza extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST. Precedentes. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – SÚMULA Nº 126 DO TST. O Tribunal Regional, com fundamento nas provas dos autos, mormente a documental, consignou expressamente que a reclamada sonegou o Termo de Programa de Participação nos Resultados referente ao ano de 2011, documento essencial para a apuração de recebimento de PLR durante esse período, obstando o direito do reclamante de pleitear as diferenças, bem como não juntou comprovante de pagamento da referida parcela alusiva ao PLR de 2011. Esse entendimento somente pode ser superado com a reanálise do acervo probatório, situação vedada aos recursos de natureza extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST. Agravo desprovido”. (Doc. 32)



    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV e LV, 7º, XIII e XXVI, ambos da Constituição da República (Doc. 34). Defende que O acordão ora impugnado, ao invalidar o regime de trabalho mencionado estabelecido por norma coletiva, violou a literalidade do art. 7º, XIII e XXVI, que prevê a possibilidade de acordar por norma coletiva a forma de compensação da jornada de trabalho. 



    Aduz que o acórdão recorrido, ao invalidar o sistema estabelecido por norma coletiva, viola “o art. 896, § 1º - A, III da CLT e o art. 5º, LIV e LV da CF, pois o direito de defesa e ao devido processo legal estão sendo cerceados à ré”. Ao final, requer a validação da jornada 4x4 fixada por norma coletiva, excluindo-se as horas extras.



    Após o sobrestamento dos autos (doc. 121) em razão da vinculação ao tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, em outubro de 2023, após o julgamento de mérito do recurso paradigma, os autos tiveram seu processamento continuado.



    Na sequência o Tribunal a quo manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF e que a ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, consoante os seguintes fundamentos:



    “(...)



    Verifica-se, do excerto transcrito, que foi negado provimento ao recurso, quanto à matéria impugnada, em razão do contexto fático delineado no acórdão regional, no sentido de que houve descumprimento dos termos pactuados na norma coletiva, por parte da reclamada, tendo havido prestação habitual de horas extras, inclusive em dias destinados à compensação. 



    Trata-se, pois, de descumprimento dos termos firmados entre as partes pela via de norma coletiva, e não invalidade do que fora pactuado, motivo pelo qual não há falar em aderência à tese fixada no Tema 1046 do STF. 



    Nesse contexto, o acolhimento de argumentação em sentido contrário esbarra na Súmula n° 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e na Súmula nº 454 que dispõe: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” (doc. 130)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se, conforme assentou o Tribunal Superior do Trabalho na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 130), a controvérsia trazida nos presentes autos não se subsume àquela discutida no Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Deveras, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/04/2023, Tema 1.046 da Repercussão Geral, ao analisar a matéria relativa à validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho, necessária seria a análise de cláusulas e do cumprimento ou não do que fora acordado, demandando o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte.



    Ademais, a matéria relativa ao pagamento de horas extras e a compensação de jornada, bem como sua fixação por intermédio de norma coletiva de trabalho, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho e normas coletivas de trabalho), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. ANUÊNIO. SUPRESSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXVI; E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 



    2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.297.419-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (AI 817.733-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/2/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE ACORDO INDIVIDUAL SOBRE COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. OFENSA REFLEXA”. (ARE 695.881-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 18/9/2012).



    Ressalte-se, ainda, que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas do acordo coletivo de trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: 



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” 



    “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5”. (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138 e 232)



    Outrossim, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta”. (AI 804.854-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/11/2010).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA AO ARTIGO 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. SÚMULA STF 279. 1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279). 2. A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 3. Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF. 4. Agravo regimental improvido”. (AI 756.336-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 22/10/2010).



    Observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de nova sucumbência. Assim, majoro ao máximo legal os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente